Tribunal: TJSP
Processo: 2235563-37.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão em que, por unanimidade, foi dado provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, para determinar o cancelamento da penhora de R$ 1.129,17 em nome do agravante. Insurgência. Alegação de vício no julgado. Admissibilidade. Embargos acolhidos.